Tribunal: TJSP
Processo: 2082564-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pedido de expedição de ofício à empregadora do executado a fim de que informe o total de rendimentos líquidos dele, pois o Banco-agravante não pode obter tal informação sem ordem judicial. Admissibilidade. Nova expedição de ofício ao INSS. Desnecessidade. Benefício previdenciário indeferido. Precipitada a declaração de impenhorabilidade do salário, antes da

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pedido de expedição de ofício à empregadora do executado a fim de que informe o total de rendimentos líquidos dele, pois o Banco-agravante não pode obter tal informação sem ordem judicial. Admissibilidade. Nova expedição de ofício ao INSS. Desnecessidade. Benefício previdenciário indeferido. Precipitada a declaração de impenhorabilidade do salário, antes da análise das peculiaridades do caso concreto. Recurso provido em parte, nos termos da fundamentação.